Tribunal: TJDFT
Processo: 0743173-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0743173-61.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3, LINDALVA FERREIRA CAVALCANTI SUSCITADO: JUIZO DA 8a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, JUIZ DE DIREITO DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF D E C I S Ã O 1. Trata-se de Conflito Positivo de Competência suscitado por Condomínio Privê Lago Norte I – Etapa 3 e Lindalva Ferreira Cavalcanti entre os Juízos da 8a Vara Cível de Brasília e da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Aduzem que Ricardo de Lima Moreira ajuizou contra os ora suscitantes a ação de interdito n. 0725810- 58.2023.8.07.0001, distribuída ao Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF. Noticiam ter contestado a petição inicial, quando, além de apresentarem razões sobre o mérito, suscitaram preliminares de ilegitimidade passiva, da síndica, Lindalva Ferreira Cavalcanti, e do Condomínio, de ausência de interesse de agir e de incompetência do Juízo Cível, para respectivo declínio em favor do Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Após réplica, foi proferida decisão de saneamento pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, firmando sua competência, além de refutar as demais preliminares, com o seguinte teor: Trata-se interdito proibitório ajuizado por RICARDO DE LIMA MOREIRA em face de LINDALVA FERREIRA CAVALCANTI e CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I, partes qualificadas. Narrou a inicial (ID 162674374) que em 30/12/2022 o autor adquiriu os direitos possessórios do imóvel ‘Condomínio Privê Lago Norte I, Quadra 3, Conjunto “E” , Lote 29, Brasília – DF’. Informou que em 16/05/2023 cercou o imóvel com linhas de arame farpado e fixou placa com os seguintes dizeres: ‘Condomínio Privê Lago Norte I Quadra 3 Conjunto “E” Lote 29 Proprietário Ricardo de Lima Moreira IPTU 50812157 Só entre se for convidado’. Contou que no dia seguinte a cerca foi retirada pela requerida LINDALVA, síndica, pessoalmente, dizendo representar o Condomínio réu. Apontou a ilegalidade da conduta e a recalcitrância dos réus em permitir que exerça seu direito possessório. Requereu, portanto, o reconhecimento do esbulho possessório a partir de 17/05/2023, com a expedição de mandado proibitório para que os réus se abstenham de ameaçar a posse do requerente, com a consequente confirmação do pedido liminar por ocasião da sentença. Inicial instruída com documentos e comprovante de recolhimento de custas (ID 162678154). O pedido liminar restou indeferido (ID 162774911). A ré LINDALVA contestou (ID 167886675). Preliminarmente, apontou ilegitimidade ativa e passiva, falta de interesse de agir e incompetência do juízo. No mérito, alegou a mera detenção do requerente; que o imóvel é da TERRACAP; que o cedente dos direitos possessórios ao autor nunca exerceu a posse do imóvel; que não houve ameaça ou esbulho. Requereu a improcedência dos pedidos iniciais. O réu CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I – ETAPA 3 também contestou (ID 167890463). Preliminarmente, apontou ilegitimidade ativa, falta de interesse de agir e incompetência do juízo. No mérito, alegou a mera detenção do requerente; que o imóvel é da TERRACAP; que o cedente dos direitos possessórios ao autor nunca exerceu a posse do imóvel; que não houve ameaça ou esbulho. Requereu a improcedência dos pedidos iniciais. Em seguida, o réu CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE I apresentou contestação (ID 168422662). Preliminarmente, apontou sua ilegitimidade passiva. Teceu comentários a respeito de seu CNPJ e o CNPJ do CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I – ETAPA 3; aduziu que “ao que tudo indica, o “lote 29”, do “Conjunto E” pertence ao Condomínio Prive Lago Norte I – ETAPA 3 (cujo CNPJ é 10.305.617/0001-79). Desta forma, o Condomínio Prive Lago Norte I – ETAPA 3 (cujo CNPJ é 10.305.617/0001-79) deve responder aos termos da presente Ação, juntamente com a outra Requerida Lindalva Ferreira Cavalcante (1o Requerida), que atualmente é sua Síndica”; apontou que seu CNPJ foi indicado na petição inicial. Requereu o acolhimento da ilegitimidade passiva e improcedência dos pedidos iniciais. Réplicas em IDs 170260211 e 17030345. Instado a se manifestar a respeito da suposta inclusão errônia do CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE I (ID 170376174), o autor apontou a existência erro material causada pela homonímia. Requereu o afastamento das consequências da incorreta citação. Os autos vieram conclusos para sentença. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU “CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE I ou CONDOMÍNIO LAGO NORTE, CNPJ 37.139.375/0001-47” (...) PROCEDA-SE A RETIFICAÇÃO CADASTRAL COM A INCLUSÃO DO RÉU CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I – ETAPA 3, CNPJ 10.305.617/0001- 79 (consoante procuração de ID 167890483). Dispensada nova citação, haja vista o comparecimento espontâneo, com apresentação de contestação (ID 167890463). PRELIMINARES INTERESSE E LEGITIMIDADE DAS PARTES (IDs 167886675 e 167890463). (...) Rejeito, portanto, as preliminares vergastadas. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO (IDs 167886675 e 167890463) Suscitam ainda os réus a incompetência deste Juízo, requerendo a remessa dos autos à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Sem razão. A presente ação não envolve qualquer das hipóteses previstas para a definição da competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (art. 34 da Lei no 11.697/08 e art. 3o da Resolução no 3/2009 do TJDFT). Observa-se que não há interesse público direto na causa, tampouco discussão ambiental, urbanística ou fundiária a atrair a competência do Juízo da Vara do Meio Ambiente, uma vez que o pedido e a causa de pedir da demanda versam exclusivamente sobre a posse entre particulares, ainda que possa envolver terra pública. É nesse sentido a Resolução no 3/2009 deste TJDFT: Art. 3o. Permanecem sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública: III As ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto. Rejeito a preliminar. FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS Analisando os autos, verifico que o ponto controvertido é, substancialmente, a (in)ocorrência de molestamento da posse do autor e a (des)necessidade de proteção do autor contra suposto esbulho ou ameaça. DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA A distribuição do ônus da prova na espécie não apresenta nenhuma peculiaridade que justifique sua inversão ou dinamização, devendo ser observado os art. 373, I e II c/c art. 561, CPC. Às partes para, querendo, especificar provas no prazo comum de 05 dias, apontando especificamente a pertinência e relevância da prova pretendida. Também poderão, neste mesmo ato, juntar documentos que entendam adequados, desde que observadas as prescrições do art. 435, § único, CPC. Requerida produção de provas, venham os autos conclusos para decisão. Anexados documentos, vistas à parte contrária pelo prazo de 15 dias. Em nada sendo requerido, conclusos para sentença. Antes de tudo, à Secretaria para retificação do polo passivo, com a troca do cadastro dos réus, a fim de que seja procedida à correta intimação do CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I – ETAPA 3. Somente após, deflagre-se o prazo de 05 dias. Cumpra-se. Aludem que, a despeito de o Juízo da 8a Vara Cível ter firmado sua competência, “no processo absolutamente análogo, em que JOSÉ JAILSON DE SOUSA aforou em desfavor de TONY DE SOUSA MARCAL, seu vizinho no Condomínio, alegando turbação de sua posse, entre particulares, no mesmo Condomínio, foi reconhecido o nítido interesse público, de modo que não foi decidida pela competência da 22a Vara Cível, mas a Vara do Meio Ambiente, conforme ACÓRDÃO da 2a Turma do e. TJDFT, o qual foi embargado, com embargos improcedentes, tendo sido aforado RECURSO ESPECIAL por JOSÉ JAILSON, o qual foi inadmitido pelo e. TJDFT, remetido por AGRAVO ao e. STJ, aos 23/11/2021, com negativa de provimento ao agravo, em 14/03/2022, com propositura de AGRAVO INTERNO, o qual, apreciado pela 4a Turma do e. STJ, NÃO FOI PROVIDO, POR UNANIMIDADE, ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO aos 24/11/2022”. Observam que, “no processo desse conflito de competência positivo, o proprietário é JOSÉ JAILSON DE SOUSA; e nos outros 03 (três) processos supostamente “entre particulares” ajuizados este ano de 2023, que contém no polo passivo o CONDOMÍNIO e a SÍNDICA, os Senhores LEONARDO DE LIMA MOREIRA, e seu amigo HUGO PELLICER PARISI, alegam, ambos, terem comprado de JOSÉ JAILSON DE SOUSA”. Nessa linha, sustentam haver “um conflito POSITIVO de competência entre o juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF no Interdito no 0725810-58.2023.8.07.0001 conforme Decisão (ID 174021554) proferida aos 03/10/2023, e publicada hoje, aos 06/10/2023; e o juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF no RtMtPosse no 0722445-98.2020.8.07.0001 conforme Decisão anteriormente proferida (ID 173234341) aos 26/09/2023”. Argumentam que a competência seria do Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, e não do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a ação de interdito proibitório em comento. Requerem, ao final: 4.1. determinar a oitiva dos juízes da 8a Vara Cível de Brasília/DF, em razão do processo 0725810-58.2023.8.07.0001; e do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, em razão da Decisão (ID 173234341) no processo 0722445-98.2020.8.07.0001, fixando sua competência absoluta; bem como desses outros juízos, quais sejam, da 21a Vara Cível em razão do processo 0734510-23.2023.8.07.0001; e da 3a Vara Cível em razão do processo 0731678-17.2023.8.07.000, nos quais não há ainda decisão quanto à competência absoluta do juízo do Meio Ambiente (artigo 954, do CPC, e artigo 207, inciso I do RITJDFT); 4.2. determinar o imediato sobrestamento do processo 0725810- 58.2023.8.07.0001 da 8a Vara Cível de Brasília/DF, e, por se tratar de conflito positivo de competência, designar o juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (artigo 955, do CPC, e artigo 207, inciso II do RITJDFT); 4.3. após as providências dos itens anteriores, determinar a oitiva do representante do Ministério Público (artigo 208, do RITJDFT); 4.4. ao final, declarar o juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF como o de competência absoluta para julgar toda e qualquer lide referente à posse de “lotes” no CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE 1 – ETAPA 3, objeto do conflito de competência positivo aqui arguido, em razão de envolverem “qualquer das hipóteses previstas para a definição da competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (art. 34 da Lei no 11.697/08 e art. 3o da Resolução no 3/2009 do TJDFT).”; pronunciando-se também sobre a validade dos atos dos juízos incompetentes; 4.5. consequentemente, após a declaração de competência ABSOLUTA da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, remeter a este Juízo os autos dos processos aqui suscitados, ou seja, além do 0725810-58.2023.8.07.0001 da 8a Vara Cível de Brasília/DF, os autos dos processos 0734510-23.2023.8.07.0001 da 21a Vara Cível, e 0731678- 17.2023.8.07.000 da 3a Vara Cível (artigo 957 do CPC e § 1o do 208 do RITJDFT); É o relatório. Decido. 2. Conforme se extrai da petição inicial, há duas ações em trâmite, uma na 8a Vara Cível de Brasília, ação de interdito proibitório n. 0725810- 58.2023.8.07.0001, e outra na Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ação de reintegração de posse n. 0722445-98.2020.8.07.0001. Verifica-se que são demandas distintas, com partes diversas, e apenas um Juízo se declarou competente para julgamento da ação de interdito proibitório n. 0725810- 58.2023.8.07.0001, em que os suscitantes figuram como réus e constitui objeto do conflito de competência. Nota-se, a ação de reintegração de posse n. 0722445-98.2020.8.07.0001 foi ajuizada por José Jailson de Sousa contra Tony de Sousa Marçal. Significa dizer, os suscintantes sequer são partes no processo paradigma. Portanto, não se está diante de um conflito positivo de competência, porque “o conflito de competência é firmado no momento em que os juízos envolvidos se manifestam, positiva ou negativamente, pela competência para processar e julgar o feito, de modo, concomitantemente, a repelir ou atrair para si a jurisdição. Sem a declaração de um dos juízos supostamente demandados, ou seja, sem o declínio da competência e posterior rejeição pelo outro juízo, ou sem a manifestação de ambos reivindicando a atuação no processo, não há que se falar em conflito” (CC 130.721/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2013, DJe 04/12/2013). Na mesma linha de raciocínio, o professor Luiz Dellore (In Comentários ao código de processo civil / Fernando da Fonseca Gajardoni ... [et al.] – 5a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 1.389), ao comentar o art. 951 do CPC: (...) 3.2 Se dois ou mais juízes se declararem competentes para julgar determinada demanda, tem-se o conflito positivo de competência (art. 66, I). (...) 3.4 Somente há conflito se ambos os juízes efetiva e expressamente se manifestarem quanto à competência para o julgamento da causa (vide jurisprudência selecionada). Ratificando a compreensão acima, os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. CONFLITO POSITIVO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE DECISÃO AFIRMATÓRIA DE COMPETÊNCIA. SÚMULA 59/STJ. PROPÓSITO DE REFORMA DO JULGADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Nos termos do art. 66 do Código de Processo Civil, o conflito de competência pressupõe a divergência entre órgãos judiciais acerca de a quem cabe julgar a demanda. Elemento essencial não demonstrado nos autos. 2. Transitada em julgado a exceção de pré-executividade perante a Justiça do Trabalho, não se configura o conflito de competência. Aplicação da Súmula 59/STJ. 3. Inviabilidade de utilização do conflito de competência como sucedâneo de recurso próprio perante a Justiça do Trabalho. 4. A avaliação de que o contrato de locação celebrado entre a suscitante e a empresa devedora encobre o vínculo entre elas, causa da inclusão no polo passivo da execução, não pode ser revista em conflito de competência. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no CC n. 197.081/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 29/8/2023, DJe de 1/9/2023.) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ACORDO INDENIZATÓRIO. HOMOLOGAÇÃO E EXECUÇÃO. JUÍZO QUE ADMITE O INGRESSO DE NOVO GRUPO DE ATINGIDOS. CONFLITO NÃO DEMONSTRADO. 1. Cuida-se de conflito positivo de competência suscitado contra o Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Mariana - MG e o Juízo Federal da 12a Vara Cível e Agrária de Belo Horizonte - SJ/MG. 2. A decisão agravada concluiu que não foi juntada nenhuma decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Mariana - MG em que se afirmasse a sua competência exclusiva para julgar as demandas destinadas à reparação dos danos sofridos pelos atingidos do desastre daquela localidade. 3. Para a configuração de conflito, positivo ou negativo, é necessário que duas ou mais autoridades judiciárias, de esferas diversas, declarem-se competentes ou incompetentes para apreciar e julgar o mesmo feito ou que incida a prática de atos processuais na mesma causa por mais de um juiz, o que não ocorreu na espécie. 4. A irresignação das suscitantes, na verdade, apresenta-se contra decisão do Juízo Federal da 12a Vara Cível e Agrária de Belo Horizonte - SJ/MG que reconheceu a sua competência para dirimir questões envolvendo o pagamento de indenização aos atingidos de Mariana e autorizou a aderência de nova Comissão ao sistema indenizatório simplificado. 5. "A irresignação da parte frente a uma decisão, ainda que proferida por juiz incompetente, deve ser discutida por meio dos recursos próprios" (CC n. 82.861/SC, relator Ministro Massami Uyeda, Segunda Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 6/12/2010). Agravo interno improvido. (AgInt no CC n. 182.906/MG, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 13/3/2023.) Portanto, diante da decisão saneadora proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que reconheceu sua competência para processar e julgar a ação de interdito proibitório n. 0725810- 58.2023.8.07.0001, e sem qualquer manifestação do Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal sobre sua competência no feito em referência, não há falar em conflito positivo de competência. Eventual discordância com a reportada decisão saneadora deve ser objeto de recurso próprio, sem indevida utilização do conflito positivo de competência como sucedâneo recursal e provocando tumulto processual. 3. Ante o exposto, não conheço do conflito positivo de competência, com suporte no art. 485, I, c/c art. 330, III, ambos do CPC. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora